Tribunal: CARF
Processo: 10640.720841/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem. Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
OBSERVÂNCIA EM CONCRETO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS. DEVER DE CAUTELA DO JULGADOR.
O respeito ao princípio da proibição do reformatio in pejus impõe dever de cautela por parte do julgador, no sentido que esteja suficientemente claro que a aplicação da norma jurídica no caso concreto não implique prejuízo ao recorrente.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720841/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.533 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
SOLANGE CRISTO MUNIZ (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da
reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL
incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
OBSERVÂNCIA EM CONCRETO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO
REFORMATIO IN PEJUS. DEVER DE CAUTELA DO JULGADOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720841/2009-00
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

O respeito ao princípio da proibição do reformatio in pejus impõe dever de
cautela por parte do julgador, no sentido que esteja suficientemente claro que a
aplicação da norma jurídica no caso concreto não implique prejuízo ao
recorrente.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE
VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE.
POSSIBILIDADE.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido
produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior
do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como
confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) restabelecer a área de preservação permanente de 9,8 ha; e b)
considerar o VTN requerido pelo contribuinte de R$ 32.200,00 ou RS 575,00/ha. Vencidos os
conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo que davam
provimento parcial em menor extensão para apenas considerar o VTN requerido pelo
contribuinte. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento parcial em
maior extensão para considerar o VTN declarado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 95 e ss).
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.533 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720841/2009-00

Pois bem. Contra o contribuinte/espólio identificado no preâmbulo foi emitida, em
10/08/2009, a Notificação de Lançamento n° • 06104/00050/2009, de fl. 01/05,
consubstanciando o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
exercício de 2005, tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Barra das Antas/Fazenda
Santa Clara", cadastrado na RFB sob o n° 4.610.720-7, com área declarada de 56,0 ha,
localizado no Município de Bocaina de Minas - MG.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do
ITR de RS 3.216,10 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 31/08/2009 (RS 1.559,32) e
da multa proporcional (R$ 2.411,32), perfaz o montante de R$ 7.185,74.
A ação fiscal iniciou-se com intimação à contribuinte (fls. 11/12) para,
relativamente a DITR, do exercício de 2005, apresentar os seguintes documentos de prova:
1° - Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido dentro do prazo legal junto ao
IBAMA;
2° - Laudo Técnico emitido por profissional engenheiro agrônomo/florestal, com
ART devidamente anotada no CREA, para comprovar a área de preservação permanente
existente no imóvel, de que trata a alínea "a" até "h" do art. 2° da Lei 4.771/65 (Código
Florestal), que identifique a localização do imóvel através de um conjunto de coordenadas
geográficas definidores dos vértices de seu perímetro, preferencialmente, georreferenciadas.
3° - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3° da Lei
4.771/65 (código florestal), acompanhado do ato do poder público que assim o declarou, e
4 - Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no CREA, que
atenda às exigências estabelecidas na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de
precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o
contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias)
ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1° de janeiro de 2005, a preço de mercado. A
falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas
informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 10 de janeiro de 2005 no VTN/ha médio de R$ 2.524,93.
Em atendimento, apresentou os documentos de fls. 14, 15, 16, 17/18, 19, 20,
21/24, 25/26, 27 e 28/29.
Na análise desses documentos e da correspondente DITR/2005, a autoridade fiscal
decidiu glosar integralmente a área declarada como de preservação permanente, de 25,0 ha, e
rejeitar o VTN declarado, de R$ 19.425,00 ou R$ 346,87/ha, que entendeu subavaliado,
arbitrando-o em RS 168.282,24 ou R$ 3.005,04/ha, correspondente ao VTN médio, por hectare,
apontado no SIPT, com conseqüentes aumentos da área tributável/aproveitável, VTN tributável e
alíquota aplicada no lançamento, disto resultando o imposto suplementar de RS 3.215,10,
conforme demonstrado às fls. 04.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 02/03 e 05.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.533 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720841/2009-00

Cientificada do lançamento, em 14/08/2009 (extrato/Sucop de fls. 32), a
inventariante interessada (Sra. Olga Sandra Cristo Muniz), através de advogado e procurador
legalmente constituído (às fls. 45/46), protocolou sua impugnação, em 01/09/2009, anexada às
fls. 33/44 e 52, acompanhada dos documentos de fls. 53/56, 57/58, 59, 60/61, 62 e 63/86. Em
síntese, alega e requer o seguinte:
1. Faz um breve relato dos fatos;
2. Informa que atendeu o termo de intimação fiscal, ao juntar laudo técnico de perímetro e de
área de APPs, acompanhado de ART, elaborados por profissional habilitado, que não
foram aceitos única e exclusivamente por falta de apresentação do ADA;
3. Discorre sobre o disposto no art. 138 do CTN e conclui dizendo que: "Circunscrevendo a
entrega do ADA ao IBAMA, no campo das obrigações tributárias acessórias, inadmissível
que se estabeleça vedação a seu cumprimento extemporâneo, a teor de que dispõe o
parágrafo único do art. 175 do CTN;
4. Admitindo-se tão somente declarações posteriores com caráter estritamente retificadores,
impõe-se ao sujeito passivo penalidades mais gravosa, que não é o objetivo da norma;
5. Contesta a interpretação dada ao art. 111, do CTN;
6. Assim, oportunizando a entrega do ADA extemporaneamente ao IBAMA e, ainda que
posterior ao início de procedimento fiscal, seus efeitos haveriam de retroagir, ademais, tais
informações seriam corroboradas por Laudo Técnico elaborado por profissional
legalmente habilitado, cuja prova em contrário caberia à autoridade revisora;
7. A vedação à entrega extemporânea do ADA afigura-se cerceamento de defesa, uma vez
que o sujeito passivo da obrigação tributária não estaria deixando de prestar as
informações e/ou comprovantes ao Fisco, mas sim impedido de fazê-lo, situação essa
vedada em nosso ordenamento jurídico a teor do que dispõe o art. 50, LV da CF/1988;
8. Não sendo possível a apresentação extemporânea do ADA, com retroação de seus efeitos,
impõe-se situação mais gravosa ao sujeito passivo, cerceando-lhe o direito de produzir a
prova necessária à evidenciar a verdade real e material existente na propriedade;
9. A falta de entrega do ADA em tempo hábil em nada interfere na real situação das áreas de
preservação permanente, de utilização limitada, de reserva legal, etc. O descumprimento
da referida obrigação acessória não toma referidas áreas inexistentes e nem autoriza a sua
exploração, cuja restrição encontra-se explicita na Lei 4.771/65, que indica o modo de
preservação e restrição quanto a sua utilização;
10. O descumprimento de obrigação acessória enseja a aplicação e a cobrança de multa e não a
exclusão das áreas de preservação permanente e de utilização limitada que, aliás, não estão
sujeitas à prévia comprovação por parte do declarante, por meio de ADA, conforme
disposto no art. 30 da MP 2.166/2001, e entendimento pacificado no Conselho de
Contribuintes (Acórdão 302-35463, Relatora: Simone Cristina Bissoto, Sessão de
20/03/2003);
11. A exigência de ato específico do órgão ambiental federal ou estadual, declarando que as
áreas do imóvel, situadas no limite da APA da Mantiqueira, como de interessa ambiental,
afigura-se desvio de exegese na aplicação da hermenêutica jurídica, decorrente da
inobservância do que dispõe o art. 225 da CF/88;
12. Ao destacar parte de sua propriedade (25,0 ha), composta de vegetação típica da região
(APA da Mantiqueira), exerceu um dever constitucional consubstanciado não só no
referido art. 225, mas também no art. 186, II do mesmo diploma legal;
13. Cita definição do que seja área de relevante interesse ecológico, de Paulo de Bessa
Antunes (Direito Ambiental, 10' Ed. Lúmen Juris, RJ 2007, p. 583/584);
14. Por prevalecer o entendimento de que a área de interesse ecológico depende de ato
específico do poder público, requer que os 19,2 hectares descritos no laudo técnico como
tal, sejam elevados ao status de Reserva Florestal Legal, por estar em perfeita consonância
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.533 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720841/2009-00

com o disposto no art. 10, § 40, III da Lei 4.771/65 (Código Florestal); transcrevendo,
nesse diapasão, lição de Paulo de Bessa Antunes (Direito Ambiental, 10a Edição, Lúmen
Juris, RJ, 2007, p. 533/535);
15. Quanto à área de 9,84 hectares, considerada como de preservação permanente no laudo
técnico, a mesma está em consonância com a Lei 4.771/65 (Código Florestal), o que
dispensa outros questionamentos, ressalvada a produção de prova em contrário da
autoridade revisora
16. O laudo técnico elaborado por profissional habilitado deverá ser acatado e levado em
consideração na revisão do lançamento, pois a prova em contrário cabe à autoridade
revisora. Não sendo produzidas tais provas contraditórias impõem-se sua aceitação, visto
que um simples documento administrativo (denominado ADA) não tem o condão de
alterar a verdade real das áreas florestais evidenciadas no laudo;
17. Embasado no art. 145, I, do CTN, c/c art. 46 do Decreto n° 4.382/2002, requer a
retificação da declaração do requerente, para fazer constar, nos respectivos campos, área
de preservação permanente de 9,8 ha e área de Reserva Legal de 19,2 ha, ou, caso
contrário, que seja obstada a glosa das áreas de APP e de Utilização Limitada informadas
pelo recorrente na declaração original, tributando-se apenas a área remanescente, em
conformidade com o entendimento do Eg. Conselho de Contribuintes, que teve como
relatora a ilustre Conselheira Simone Cristina Bissoto;
18. O VTN arbitrado está além do praticado no mercado imobiliário de Bocaina de Minas -
MG. Com base nos valores levantados junto ao Cartório de Registro de Imóveis dessa
cidade (quatro amostras), demonstra o valor médio, por hectare, praticado em 2005, de R$
575,00;
19. Esse valor é, com certeza, o que mais se aproxima da realidade do mercado imobiliário
rural no citado município, pois, ainda que por amostragem, os dados foram coletados de
forma direta, ao contrário do SIPT, que são dados informados de forma subjetiva pelos
próprios contribuintes do ITR, com distorções que não refletem a realidade do mercado
imobiliário rural;
20. A exigência do ADA já se encontra superada pela lei, em decorrência do que dispõe o § 7°
do art. 10 da Lei 9.393/96 e, também, pelo Eg. Conselho de Contribuintes e, ainda, por
nossos Tribunais, citando, como exemplo, decisão do STJ, nos autos do REsp 665.123/PR,
2 Turma, Rela Mina Eliana Calmon, DJU de 05/02/2007, analisando o recurso excepcional
que impugnava a decisão do TRF 4, nos autos da AMS 2000.04.01.028233-6, tida como
parâmetro de legalidade pela Fazenda Nacional; cuja ementa transcreve;
21. Inclusive, há naquela Corte (STJ) um precedente que se destaca, da lavra do Min. Luiz
Fux, que determina a aplicação retroativa do § 70 acima referido, com supedâneo no art.
106 do CTN (REsp 587.429/AL, ia Turma, julgado em 01/06/2004, DJU 02/08/2004, p.
323);
22. Dito isso, conclui-se que se mostra prescindível a prévia comprovação do
Contribuinte/declarante do ITR da existência das tais áreas ambientais em sua propriedade;
23. Ademais, providenciou laudo técnico, elaborado por Engenheiro, com ART, declarando a
existência de área de preservação permanente e de interesse ecológico, apuradas a partir de
vistoria in loco do imóvel avaliando; ressalvando apenas a descrição relativa à área que se
pretende ser acatada como de reserva legal, por estar em perfeita consonância com o
disposto no art. 1°, § 2°, III da Lei 4771/65;
24. Ainda que referida área não tenha sido averbada às margens da matrícula do imóvel, não
exonera o recorrente de respeitá-la, conforme explicitado na lição de Paulo Antunes, acima
citada;
25. Conforme Certidão expedida pelo município de Bocaina de Minas, a avaliação atual do
imóvel do impugnante, pelo valor de pauta mais elevado é de R$ 16.972,42, equivalente a
R$ 303,08/ha; demonstrando, a seguir, os VTN apurados para o seu imóvel, nos períodos
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.533 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720841/2009-00

de até 03/07/2003, de 04/07/2003 a 14/04/2004, de 15/04/2004 a 04/05/2006 e a partir de
05/05/2006, com base nos valores de pauta da referida Prefeitura Municipal;
26. Reforçando a HIPERAVALIAÇÃO do imóvel, demonstra os valores médios apurados,
para os anos de 2004, 2005 e 2006, respectivamente, de R$ 51.005,63, R$ 34.428,87 e R$
56.228,04, com base nos valores constantes de Certidões de escrituras de venda e compra,
do Cartório de Bocaina de Minas;
27. Pelos valores demonstrados, fica explícito que o valor arbitrado está além da realidade do
mercado imobiliário rural praticado no município de Bocaina de Minas;
28. Ainda que o laudo apresentado, elaborado por profissional habilitado, dentro das normas
da ABNT (NBR 14.653-3), não tenha trazido questionamentos sobre o VTN, há de ser
considerado o que acima foi evidenciado, refletindo verdadeiramente o VTN praticado
pelo mercado imobiliário nas respectivas datas de ocorrência dos fatos geradores,
conforme demonstrado, cujos dados poderão ser confirmados junto aos arquivos da DOI
(Declaração de Operação Imobiliária), enviadas à Receita Federal;
29. A declaração do município de Bocaina de Minas e as Certidões expedidas pelo Cartório,
são suficientes para comprovar que o valor arbitrado está muito além da realidade e que
preciso ser revisto. Sendo pacífico esse entendimento na esfera administrativa, citando
ementa da Decisão n° 19-278, de 23/03/2000, da DRJ em Foz do Iguaçu - PR;
30. A vista das provas produzidas fica evidente que o valor do tributo imposto ao impugnante
afronta demasiadamente o disposto no art. 150, IV da Carta Magna de 1988, assumindo
características confiscatórias; citando, nesse sentido, entendimento manifestado pelo STF,
que concedeu medida liminar na ADIN MC 1.075-DF, em caso análogo, e por fim, requer
o seguinte: (i) O acatamento das áreas de preservação permanente e de reserva legal
(respectivamente, de 9,8 ha e 19,2 ha), ou, caso contrário, que seja obstada a glosa das
áreas de APP e de Utilização Limitada informadas pelo recorrente na declaração original,
tributando-se apenas a área remanescente, em conformidade com o entendimento do Eg.
Conselho de Contribuintes, que teve como relatora a ilustre Conselheira Simone Cristina
Bissoto; (ii) Que seja adotado o VTN de R$ 32.200,00, Para o exercício de 2005,
tomando-se por referência a média aritmética simples das amostras das operações
imobiliárias realizadas nos exercícios, e lhe seja deferido os benefícios da-prioridade de
tramitação processual, a fim de proporcionar a adesão, até 30/11/2009, ao parcelamento de
que trata a Lei 11.941/2009.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 03-35.273 (fls. 95 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA / RESERVA LEGAL
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para fins de
exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA ou,
pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do competente
ADA; fazendo-se necessário, ainda, em relação à área de reserva legal, que a mesma
esteja averbada junto à matrícula do imóvel em data anterior ao do fato gerador.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBA VALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização com base no valor médio, por
hectare, constante do Sistema de Preço de Terras (S1PT), por falta de documentação
hábil, comprovando o valor fundiário do imóvel, a preços de 1°101/2005, bem como a
existência de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar essa
revisão.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.533 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720841/2009-00

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 114 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares e Prejudiciais de Mérito.
Em seu recurso, trata como preliminares e prejudiciais de mérito, as seguintes
questões: (i) Do cerceamento de defesa em face da impossibilidade de entrega extemporânea do
ADA ao IBAMA e da arbitrariedade na glosa de áreas em decorrência da inexistência do ADA;
(ii) Da ilegalidade na desconsideração do Laudo Técnico das áreas de APP e do pedido de
retificação da DITR; (iii) Do pedido de revisão do VTN arbitrado.
Contudo, entendo que tais matérias se confundem com o próprio mérito da
questão posta. Dessa forma, serão analisadas nos tópicos seguintes, em conjunto com as demais
alegações recursais.
3. Mérito.
Inicialmente, é preciso esclarecer que o objeto do lançamento em epígrafe, de
acordo com o “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” (fl. 05), consiste: (i) na glosa da
área de 25,0 ha declarada pelo contribuinte como de preservação permanente, em razão da
ausência de comprovação da protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental — ADA
no IBAMA; (ii) bem como no arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), para o exercício de
2005, em R$ 3.005,04/ha, com base no preço médio do hectare constante do SIPT, formado a
partir dos valores informados nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(DITR), apresentadas para os imóveis localizados em cada município. Segundo a autoridade
fiscal, para o município de Bocaina de Minas, o preço médio do hectare constante do SIPT –
Sistema de Preços de Terra, instituído através da Portaria SRF n. 447, de 28/03/02, para o
exercício de 2005, seria de R$ 3.005,04.
Em seu recurso, o contribuinte reitera seus argumentos de defesa, alegando,
inicialmente, a ocorrência de erro de fato no preenchimento da correspondente DITR/2005 e,
com base nas informações contidas nesse laudo, pretende que sejam consideradas, para fins de
exclusão de tributação, as áreas de preservação permanente de 9,8 ha e de reserva legal
(apontada no laudo como de interesse ecológico) de 19,2 ha, ou, caso contrário, que seja obstada
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.533 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720841/2009-00

a glosa das áreas de APP e de Utilização Limitada informadas pelo recorrente na declaração
original.
Pelo que se percebe, o recorrente procura pleitear a retificação de sua DIAT,
aproveitando a oportunidade do recurso para a alteração das áreas declaradas, bem como a
inclusão de áreas não declaradas.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no sentido de
que o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes de notificado o
lançamento, para a alteração das áreas declaradas ou inclusão de áreas não declaradas, na
referida DIAT/ITR.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para
requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas, eis que,
conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não poderia
mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em observância do princípio da
imutabilidade do lançamento. A esse respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE OU DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 147, §§ 1o e 2o, DO CTN.
PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ FUX, DJ 24/09/2007) 1. O
lançamento pode ser revisto se constatado erro em sua feitura, desde que não esteja
extinto pela decadência o direito de lançar da Fazenda. Tal revisão pode ser feita de
ofício pela autoridade administrativa (art. 145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e
a pedido do contribuinte (art. 147, § 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária não é possível a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face
do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo da
obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de segurança,
para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em erro de fato, em
que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo superior à realmente
devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3. Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o, DO CPC. CORREIÇÃO
DO ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária fica obstada a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto
porque, com o lançamento encerra-se o procedimento administrativo, ficando a
Fazenda, por força do princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de
alterá-lo. 2. Isto significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o. Isto
significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o sujeito passivo
a sua modificação por parte da Administração Fazendária. Qualquer requerimento nesse
sentido será fatalmente indeferido. O procedimento administrativo está encerrado e a
Fazenda não poderá modificá-lo, em decorrência do princípio geral da imutabilidade do
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.533 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720841/2009-00

lançamento. Assim, uma vez feita a notificação ao contribuinte, não poderá a
Administração, de ofício, ou a requerimento deste, alterar o procedimento já
definitivamente encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts.
96 a 218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva,
2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é assegurado ao
sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender judicialmente a anulação
do crédito oriundo do lançamento eventualmente fundado em erro de fato, como sói ser
o ocorrido na hipótese sub examine e confirmado pela instância a quo com diferente
âmbito de cognição do STJ (Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior
à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel
da propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma do
art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art. 139 do
CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a ocorrência do fato
imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como medida do seu aspecto
material a base imponível (base de cálculo). 5. Consectariamente, o erro de fato na
valoração material da base imponível significa a não ocorrência do fato gerador em
conformidade com a previsão da hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento
feito com base em erro" constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso,
deve ser alterado pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
24/09/2007 p. 252)
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão ou a
alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em
que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento, não sendo essa a hipótese dos autos.
Dessa forma, a presente lide se resume à análise da obrigatoriedade de
apresentação do protocolo tempestivo do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para o
restabelecimento da Área de Preservação Permanente declarada de 25,0 ha, bem como o
afastamento do VTN apurado pela fiscalização, questionado pelo recorrente. Ao que se passa a
analisar.
3.1. Área de Preservação Permanente.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.533 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720841/2009-00

A propósito, este Conselho já sumulou o entendimento segundo o qual a
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato
gerador, supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). É de se
ver:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando
que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Nesse contexto, tendo em vista que a glosa da APP foi motivada pela fiscalização
unicamente em razão da ausência de comprovação da protocolização tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) no IBAMA, conforme descrito às fls. 02/06, entendo pelo
estabelecimento da área declarada de 9,8 ha a título de Área de Preservação Permanente.
Não cabe o reconhecimento de montante superior, eis que o próprio contribuinte
confessa que a área de APP é de 9,8 ha, de modo que não cabe ao julgador decidir além dos
limites do pedido.
Tendo em vista que o pleito recursal, no tocante à desnecessidade de apresentação
do ADA para fins de reconhecimento da APP, é favorável ao contribuinte, torna-se, portanto,
desnecessário tecer maiores considerações sobre os demais argumentos lançados em seu recurso,
no que diz respeito a essas questões.
Em relação à alteração da área declarada (APP), bem como a respeito da inclusão
de área não declarada (área de reserva legal), conforme visto anteriormente, a pretensão não
merece acolhimento, em razão da imutabilidade do lançamento, conforme previsto no art. 147, §
1°, do CTN. E ainda que assim não o fosse, ausente a averbação da reserva legal no registro de
imóveis competente, há de se manter a ARL incluída na base de cálculo do ITR, nos exatos
termos da decisão de origem.
3.2. Do Valor da Terra Nua - VTN.
Em seu recurso, o recorrente pretende o acatamento do VTN de R$ 32.200,00 ou
RS 575,00/ha, obtido com base nos valores de pauta apontados na Declaração, doc./cópia de fls.
62, da Prefeitura do município de Bocaina de Minas e nas Certidões, de fls. 63/86, expedidas
pelo competente Cartório de Registro de Imóveis.
A autoridade fiscal entendeu que o VTN declarado estava subavaliado, tendo em
vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela RFB em
consonância ao art. 14, caput, da Lei 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel
na DITR/2005, de R$ 19.425,00 (ou R$ 346,87/ha), que entendeu subavaliado, arbitrando-o em
R$ 168.282,24 ou R$ 3.005,04/ha, correspondendo ao VTN médio, por hectare, apontado no
Sistema de Preços de Terra — SIPT, para o universo das DITR/2005 referentes aos imóveis
rurais localizados no município de Bocaina de Minas - MG (tela/SIPT de fls. 06).
No caso, a autoridade fiscal usou como base de arbitramento o valor médio
apurado no universo das DITR/2005 referentes aos imóveis rurais localizados no município de
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.533 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720841/2009-00

Bocaina de Minas - MG, que significa a média dos valores (VTN) informados pelos próprios
contribuintes nas DITR/2005.
A DRJ decidiu pela improcedência do pedido, sob o fundamento de que não fora
apresentado Laudo Técnico de Avaliação, com as exigências apontadas, e sendo tal documento
imprescindível para demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a preços de 1°.01.2005, está
compatível com a distribuição das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e
classes de exploração, não caberia alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Contudo, entendo que a decisão de piso merece ser reformada.
Isso porque, a Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14, dispõe que as informações
sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n
8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal e
o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo
inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte (Vide
Acórdão n° 2401-006.632 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – Relator: Rayd Santana Ferreira).
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Conselho, vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2005
VTN-VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
(Acórdão CSRF: 9202-005.614, de 29/06/2017)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO
VTN DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE Uma vez
rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo pelo
contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve-
se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença
positiva entre este laudo e o valor declarado.
(Acórdão CSRF: 9202-005.436, de 27/04/2017).
Assim, resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento
do valor do imóvel. E, ainda, uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo o
contribuinte apresentado documentos que comprovam o valor de VTN/hectare maior do que
aquele declarado, deve-se adotar o valor requerido, restando como confessada e incontroversa a
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.533 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720841/2009-00

diferença positiva entre o valor requerido e o valor declarado. Ademais, o julgador está adstrito
ao solicitado pela parte, não podendo julgar além dos limites do pedido.
Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal
lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência, deve ser
considerado o VTN requerido pelo contribuinte, de R$ 32.200,00 ou RS 575,00/ha, obtido com
base nos valores de pauta apontados na Declaração, doc./cópia de fls. 62, da Prefeitura do
município de Bocaina de Minas e nas Certidões, de fls. 63/86, expedidas pelo competente
Cartório de Registro de Imóveis.
Tendo em vista que o pleito recursal, no tocante ao arbitramento do VTN, é
favorável ao contribuinte, torna-se, portanto, desnecessário tecer maiores considerações sobre os
demais argumentos lançados em seu recurso, no que diz respeito a essas questões.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) restabelecer a Área de Preservação
Permanente declarada de 9,8 ha e (ii) considerar o VTN requerido pelo contribuinte, de R$
32.200,00 ou RS 575,00/ha.
Deixo esclarecido, por derradeiro, que a alíquota correspondente aplicada sobre o
VTN leva em consideração o grau de utilização do imóvel, que é a relação entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável, segundo os parâmetros mantidos no lançamento de
ofício (art. 10, inciso VI, c/c art. 11, e Anexo, da Lei no 9.393, de 1996).
Ademais, a unidade da RFB responsável pela execução do acórdão deverá
proceder ao recálculo do imposto, segundo a legislação vigente à época dos fatos geradores,
devendo a multa incidir sobre o saldo remanescente apurado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital